Tribunal: TJSP
Processo: 0001974-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração visando à elaboração de novo cálculo de penas e análise do pedido de progressão de regime. Matéria de competência do Juízo das Execuções Criminais. Impetração realizada por pessoa leiga. Inexistência de documentos capazes de demonstrar, de plano, o alegado constrangimento ilegal. Ordem não conhecida liminarmente, determinada a ciência da impetração à Defensoria Pública,

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração visando à elaboração de novo cálculo de penas e análise do pedido de progressão de regime. Matéria de competência do Juízo das Execuções Criminais. Impetração realizada por pessoa leiga. Inexistência de documentos capazes de demonstrar, de plano, o alegado constrangimento ilegal. Ordem não conhecida liminarmente, determinada a ciência da impetração à Defensoria Pública, para as providências consideradas cabíveis.